Tribunal: CARF
Processo: 11516.002707/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.002707/2008-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.779 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
VILMA COELHO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA PARCIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, sendo que, por força do
princípio da verdade material, os elementos comprobatórios apresentados em
sede recursal devem ser examinados apenas nas hipóteses em que são
considerados provas incontestes e, nesse sentido, independam da análise de
uma instância inferior.
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO E DO RECOLHIMENTO PELA
FONTE PAGADORA. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reestabelecer a compensação de imposto de
renda retido na fonte apenas no montante de R$ 6.503,00.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.002707/2008-22
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.779 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.002707/2008-22

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório

Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento – NL por meio do qual exige-
se da contribuinte acima qualificada o Imposto de Renda Pessoa Física (cód. 0211) no valor de
R$ 7.86865 e o Imposto Suplementar (cód.2904) no valor de R$ 5.674,53, acrescidos de multa
de ofício e juros de mora, referente ao exercício 2005, ano-calendário 2006 (fls. 07/11).
De acordo com Descrição dos fatos e Enquadramento Legal de fls.08/09, a
fiscalização apurou as seguintes infrações à legislação tributária:
(i)
Dedução indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, no valor
de R$ 7.868,65, relativamente à fonte pagadora Comunidade Evangélica
Apostólica Sara Nossa Terra; e
(ii)
Omissão de rendimentos locatícios, no valor de R$ 20.634,64, informados
em Dimob pela imobiliária IBAGY Imóveis Ltda.
A contribuinte foi devidamente notificada da autuação fiscal e apresentou
impugnação de fls. 02/04, instruída com os documentos anexados às folhas 12/30, sustentando,
em síntese, as seguintes alegações:
- Que, em relação à apuração de omissão de rendimentos locatícios, esclareceu
que os imóveis locados “pertencem à pessoa jurídica Hospedaria e Comércio
Recanto das Flores Ltda, ME, inscrita no CNPJ 02.312.040/0001-02, objeto de
integralização ao seu capital social realizado em 01/0/2002, conforme ato
arquivado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o NIRE
42.2.0245124-5 de 15/08/2002, que desde o exercício de 2003”. Além disso,
sustentou que a exigência do tributo não poderia prosperar sob pena do bis in
idem; e
- No tocando à glosa do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF de R$
7.868,65, aduziu ser proveniente da retenção sobre rendimentos locatícios
percebido do inquilino Comunidade Evangélica Apostólica Sara Nossa Terra,
inscrita no CNPJ 37.117.322/0043-84;
- Que a glosa do IRRF não poderia prosperar, eis que corretamente declarado e
deduzido de seu rendimento mês a mês, conforme demonstrava os documentos em
anexo; e
- Que “não se pode lhe atribuir responsabilidade subsidiária por falta do
recolhimento, se for esse o caso, ou pela falta de entrega da obrigação acessória,
por parte daquela instituição que promoveu a correta retenção do imposto e
corretamente compensada na declaração de ajuste anual”.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.779 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.002707/2008-22

Por fim, a contribuinte requereu o acolhimento da impugnação e o cancelamento
do débito fiscal reclamado.
Em face das alegações formuladas pela contribuinte em sede de impugnação, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Florianópolis – SC emitiu o Termo Circunstanciado
de fls. 69/70 nos seguintes termos:
“2. RELATÓRIO
[...]
No que respeita aos rendimentos de aluguéis, tem-se, à vista da cópia da Quarta
Alteração Contratual da empresa Pousada Recanto do Oriente Ltda. - ME (fls. 11/13) e
dos extratos do sistema DIMOB (fls. 55/66), que a omissão constatada corresponde à
locação de imóveis pertencentes à referida empresa. Ao que indicam os extratos das
DIMOB relativas aos anos-calendário 2004 e 2005, a administradora dos imóveis
incorreu em erro no preenchimento daquela referente a 2004. Dessa forma, não pode
prosperar o lançamento referente a tal matéria.
Já no que se refere à compensação do IRRF, a mesma sorte não foi reservada ao
impugnante. Isso porque, ele não apresentou o documento hábil para comprovar a
retenção do imposto – o comprovante de rendimentos pagos e de retenção de Imposto
de Renda emitido em seu nome pela fonte pagadora - , nos termos que determina o § 2o
do art. 943 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999.
Nessas circunstâncias, revela-se PROCEDENTE EM PARTE o lançamento constante
da retro mencionada Notificação de Lançamento, conforme consta no quadro 3 -
Demonstrativo de Cálculo dos Valores Apurados após a Revisão.
3. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DOS VALORES APURADOS APÓS A
REVISÃO
Exercício 2005/Ano-calendário 2004
Valores em Reais
(1) Total dos Rendimentos Tributáveis declarados (fl. 9).................................203.874,19
(2) Omissão de Rendimentos Apurada (20.634,64 - 20.634,64)................................. 0,00
(3) Total das Deduções Declaradas (fl. 9) ......................................................... 10.574,12
(4) Base de Cálculo Apurada ((1) + (2) - (3)) .................................................. 193.300,07
(5) Imposto Apurado Após Alterações (tabela progressiva) ............................. 48.080,61
(6) Total de Imposto Pago Declarado (fl. 9) ...................................................... 37.550,32
(7) Glosa de Imposto Pago (fl. 9) ........................................................................ 7.868,65
(8) IRRF sobre Infração ou Carne Leão Pago (fl. 9) .................................................. 0,00
(9) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações ((5) - (6) + (7) – (8) .. 18.398,94
(10) Saldo de Imposto a Pagar Declarado (fl. 9) ............................................... 10.530,29
(11) Imposto já Restituído (fl. ) .................................................................................. 0,00
(12) Imposto Suplementar ((9) -(10)) .................................................................. 7.868,65
(13) Multa de Mora ((12) x 0,20) ........................................................................ 1.573,73
4. CONCLUSÃO
Nos trabalhos de revisão de lançamento realizados em conformidade com o art. 6°-A da
IN RFB n° 958, de 15 de julho de 2009, com redação dada pela IN RFB n° 1.061, de 4
de agosto de 2010, foram analisados os documentos e esclarecimentos apresentados
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.779 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.002707/2008-22

pelo contribuinte, concluindo-se pela PROCEDÊNCIA PARCIAL do lançamento
constante da Notificação de Lançamento de fls. 6/8.
O presente Termo Circunstanciado abrange tão somente as questões de fato
impugnadas, não alcançando eventuais questões de direito, que serão analisadas pela
DRJ. Face ao exposto, proponho a emissão de Despacho Decisório com base no teor do
presente Termo Circunstanciado.”
Em Despacho Decisório de fls. 71, a autoridade fiscal acabou decidindo por
deferir a proposta de manutenção parcial doa exigência, nos termos do que havia sido
consignado no Termo Circunstanciado.
Na sequência, a contribuinte foi intimada do resultado do referido despacho,
conforme se verifica da intimação Secat/DRF/FNS no 154/2012 (fls. 73/74), mas acabou não
apresentando qualquer manifestação.
Os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a instância
apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 77/81, a 5a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis - SC entendeu por julgá-la improcedente.
Cientificada da decisão de primeira instância, inconformada, a contribuinte
interpôs recurso voluntário, suscitando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
Em manifestação complementar de fls. 106/107, a contribuinte informou que, a
partir de diligências junto às fontes pagadoras, acabou conseguindo obter os comprovantes de
recolhimentos do imposto de renda retido na fonte realizados pela Comunidade Evangélica
Apostólica Sara Nossa Terra (fls. 108/118), de modo que, no final, solicita que sejam juntados
aos presentes autos.
É o relatório.

Voto

De início, registre-se que a contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 11/10/2012 (fls. 84) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 85/88,
protocolado tempestivamente em 31/10/2012.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de plano, que a recorrente suscita, em síntese, que o artigo 87, § 2o do
Decreto no 3.000/99 dispõe que o imposto retido na fonte poderá ser deduzido se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, e
não que o contribuinte tem que apresentar o comprovante de rendimentos pagos e de retenção do
imposto retido em seu nome.
A recorrente alega, ainda, que não há a mínima possibilidade de ter manipulado as
informações constantes dos informes emitidos pela administradora de seus imóveis e que, além
disso, é possível verificar, a partir dos documentos que foram juntados aos autos, que houve, de
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.779 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.002707/2008-22

fato, a retenção a título de imposto de renda na fonte, que, no caso, totalizou o montante de R$
7.868,65, bem assim que não pode ser punida porque não é a responsável pelas obrigações de
entregar a Dimob, que, a rigor, cabe à administradora.
A propósito, verifique-se que o litígio em sede recursal tem por objeto apenas a
compensação indevida de imposto de renda na fonte, no montante de R$ 7.868,65, porquanto a
autoridade fiscal procedeu à revisão de ofício do lançamento e concluiu por cancelar a apuração
de omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física – Dimob, já que, no caso, a
administradora dos imóveis havia incorrido em erro quando do preenchimento da Dimob
referente a 2004.
Dito isto, é de se reconhecer, de plano, que o artigo 12, inciso V da Lei no
9.250/95, combinado com o artigo 87, inciso IV e § 2o do Decreto no 3.000/991 dispõem que o
imposto retido na fonte poderá ser deduzido da do imposto a ser apurado na declaração de ajuste
nas hipóteses em que o contribuinte comprova que o imposto foi retido pela fonte pagadora.
Confira-se:
“Lei no 9.250/1995
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
V - o imposto retido na fonte ou o pago.
***
Decreto no 3.000/99
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).”
Note-se que o legislador foi claro ao dispor que o imposto retido na fonte poderá
ser deduzido da base de cálculo do imposto a ser apurado na forma do artigo 86 do Decreto no
3.000/99, o qual trata da apuração anual do imposto de renda devido na declaração de ajuste
anual, apenas quando o imposto de renda na fonte é, de fato, retido, de modo que, no caso,
caberá ao contribuinte comprovar a efetiva retenção realizada em seu nome pela fonte pagadora.
É nesse sentido que este Tribunal tem se manifestado, conforme se observa do
precedente citado abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
NÃO COMPROVAÇÃO

1 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.779 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.002707/2008-22

A compensação do imposto de renda retido na fonte deve ser lastreada por
documentação que comprove a retenção.
(Processo no 10783.722428/2011-61. Acórdão no 2401-008.790. Sessão de 06/11/2020.
Acórdão publicado em 16/12/2020).”
No caso concreto, observe-se que a glosa à compensação indevida de imposto de
renda retida na fonte decorreu do não atendimento, por parte da contribuinte, da intimação fiscal
que, a rigor, tinha sido realizada justamente para que ela pudesse comprovar a respetiva
compensação, no montante de R$ 7.868,65, correspondente à diferença entre o valor declarado e
o total de IRRF informado pela fonte pagadora Comunidade Evangélica Apostólica Sara Nossa
Terra, CNPJ 37.117.322/0043-84, em sua declaração de imposto de renda retido na fonte –
IRRF, conforme se verifica da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 8.
Em sede de impugnação, a contribuinte havia apresentado cópia do Livro Registro
de Serviços e Apuração do ISS demonstrando o valor retido a título do Imposto sobre Serviços
de Qualquer Natureza – ISS (fls. 19/30), o qual não tem qualquer correlação com o imposto de
renda retido na fonte pela fonte pagadora.
A rigor, note-se que a contribuinte entendeu por anexar ao seu recurso voluntário
os extratos de pagamentos de aluguéis, emitidos pela administradora Bagy Imóveis, os quais
foram recebidos da fonte pagadora Comunidade Evangélica Apostólica Sara Nossa Terra, em
que é possível verificar, discriminadamente, os valores recebidos a título de aluguéis, as
respectivas taxas de comissão pelas administrações do imóveis, bem como os valores do IPTU e
do IRRF (fls. 94/103).
Além do mais, destaque-se que, após a interposição do recurso voluntário, a
contribuinte entendeu por apresentar manifestação complementar de fls. 106/107 em que
solicitou a juntada dos comprovantes de recolhimentos do imposto de renda retido na fonte
realizados pela Comunidade Evangélica Apostólica Sara Nossa Terra, código de receita 3208,
relativos aos períodos de apuração 30/12/2003, 30/01/2004, 29/01/2004, 31/03/2004,
30/04/2004, 31/05/2004, 30/06/2004, 31/08/2004, 30/09/2004, 31/10/2004 e 30/11/2004 (fls.
108/118).
É bem verdade que de acordo com o artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72, a
prova documental deve ser apresentada quando do oferecimento da impugnação, a menos que (a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior,
(b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou (iii) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.779 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.002707/2008-22

A rigor, a apresentação dos comprovantes de recolhimentos de IRRF após a
interposição do recurso voluntário se enquadra, com perfeição, na hipótese constante do artigo
16, § 4o, alínea “c” do Decreto no 70.235/72, uma vez que se destinam a contrapor fatos ou
razões levantadas pela autoridade julgadora de 1a instância, não havendo se falar aí na ocorrência
da preclusão no que diz com o momento da apresentação das provas, as quais, aliás, devem ser
aqui analisadas.
E ainda que assim não fosse, é de se reconhecer que a apresentação de elementos
probatórios pode ocorrer após a impugnação e ainda que não seja o caso da aplicação de
quaisquer das hipóteses constantes no artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72 de acordo com o
princípio da verdade material e com base no princípio do autocontrole da administração pública
consubstanciado na Súmula 473/STF.
A norma prevista no artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72 apenas pode ser
flexibilizada nas hipóteses em que a prova apresentada seja inconteste e, nesse sentido,
independa da análise de uma instância julgadora inferior, haja vista que a preclusão encontra-se
vinculada ao princípio do impulso processual.
A partir da análise conjunta dos extratos de pagamentos de aluguéis emitidos pela
administradora Bagy Imóveis de fls. 94/103 e dos comprovantes de recolhimentos do imposto de
renda retido na fonte realizados pela Comunidade Evangélica Apostólica Sara Nossa Terra,
juntados às fls. 108/118, é possível concluir que, no ano-calendário de 2004, a recorrente sofreu
a retenção do imposto de renda na fonte, no montante de R$ 6.503,00, em relação aos
rendimentos de aluguéis recebidos da Comunidade Evangélica Apostólica Sara Nossa Terra.
A propósito, observe-que este Tribunal tem entendimento sumulado no sentido de
que não é apenas a Dirf ou o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora dos
rendimentos que comprovam a efetiva retenção do imposto. Confira-se:
“Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
Com base em tais fundamentos, entendo por reestabelecer a compensação de
imposto de renda retido na fonte apenas no montante de R$ 6.503,00, referentes aos rendimentos
de aluguéis recebidos da fonte pagadora Comunidade Evangélica Apostólica Sara Nossa Terra.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por dar-lhe provimento parcial para reestabelecer a compensação de
imposto de renda retido na fonte apenas no montante de R$ 6.503,00.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.779 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.002707/2008-22

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital